Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000954-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE GILDASIO MATTOS PISSINI NETO - CPF: 023.595.581-70 (ADVOGADO), MELKE & PRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - CNPJ: 08.895.066/0001-07 (AGRAVANTE), OSVALDO SIMIONATTO - CPF: 037.153.299-04 (AGRAVADO), IRIA TEREZINHA SIMIONATTO - CPF: 349.601.552-72 (AGRAVADO), RENATO AUGUSTO CASEMIRO DE OLIVEIRA - CPF: 106.553.441-87 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FIALHO DE OLIVEIRA - CPF: 107.841.951-53 (AGRAVADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), MARCUS GARCIA GOMES - CPF: 448.073.501-10 (ADVOGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PALHANO MELKE - CPF: 718.963.681-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000954-17.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – UNANIMIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – TEMA 407/STJ – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARTICULARIDADES QUE AFASTAM A FIXAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

O v. acórdão examinou a controvérsia consistente no arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, contudo, diante das particularidades apresentadas na hipótese, entendeu não ser cabível a sua fixação nos termos do Tema 407/STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000954-17.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MELKE & PRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS

AGRAVADO: OSVALDO SIMIONATTO, IRIA TEREZINHA SIMIONATTO, RENATO AUGUSTO CASEMIRO DE OLIVEIRA, MARIA LUCIA FIALHO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Melke & Prado Advogados Associados
,
João Pedro Palhano Melke e Carlos Augusto Melke Filho
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por
Renato Augusto Casemiro de Oliveira e Maria Lúcia Fialho de Oliveira
contra
Osvaldo Simionatto e Iria Terezinha Simionatto
:
a)
indeferiu a habilitação do crédito dos honorários contratuais em relação à exequente Maria Lucia;
b)
deixou de arbitrar honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença em 10% sobre o valor atualizado da dívida, com rateio proporcional entre os advogados dos exequentes e,
c)
manteve a determinação de desconstituição das penhoras sobre os bens constantes nos autos.

Explicam que como advogados da exequente Maria Lúcia, atuaram no feito executivo desde 2014 por meio de petições, recursos, penhoras e atos de constrição. Complementam que em 10/10/2019, as partes e alguns de seus advogados celebraram acordo, no qual os executados deram em pagamento frações de terra da Fazenda Mano e Fazenda Santa Terezinha, que veio a ser homologado por sentença.

Aduzem, no entanto, que não tiveram ciência do referido acordo, tanto assim que não assinaram. Asseveram que o acordo não ressalvou, de forma específica, as porcentagens dos honorários sucumbenciais que lhes são devidos.

Alegam que ao indeferir a habilitação de crédito relativa a honorários advocatícios convencionais, o Juízo violou o disposto no art. 22, § 4o do Estatuto dos Advogados. Realçam que o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, prevê o pagamento de honorários de êxito em 30% sobre o proveito econômico que sobreviesse da execução.

Sustentam, assim, ser devido o pagamento dos honorários advocatícios convencionais no percentual de 30% das terras a serem recebidas pela exequente Maria Lúcia, no caso, 8,5025 hectares da Fazenda Mano e 91,167 hectares da Fazenda Santa Terezinha.

Quanto aos honorários advocatícios, entendem que são devidos na fase de cumprimento de sentença no percentual de 10% sobre o valor atualizado da dívida executada.

Requerem a atribuição de efeito suspensivo para impedir a expedição de mandado de levantamento de bens e/ou valores em favor da exequente Maria Lúcia Fialho, bem como postulam pela manutenção das penhoras incidentes sobre os bens dos executados até a solução definitiva da execução, especialmente os honorários advocatícios, até o julgamento final deste recurso.

No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e habilitar o seu crédito em relação à exequente Maria Lúcia, correspondente a 30% sobre o proveito econômico que sobreveio com a celebração do acordo, bem como para arbitrar honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença em 10% sobre o valor atualizado da dívida, a ser rateado proporcionalmente entre os advogados dos exequentes.

Efeito suspensivo indeferido (id 74574496).

Contraminutas (id 78184989 e 78382483).

Em julgamento proferido na sessão do dia 18/08/2021, o recurso foi desprovido à unanimidade (id 98599476), assim também os Embargos de Declaração (id 104774488).

Interposto Recurso Especial (id 107917956), os recorrentes, então agravantes, alegaram a ausência de fundamentação quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença e postularam pela fixação, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC e do Recurso Especial Repetitivo n. 1.134.186/RS. (id 1070917956)

O Recurso Especial foi devolvido para esta e. Quarta Câmara pela Vice-Presidência para fins de deliberar
sobre possível desconformidade e juízo de retratação, do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos (Tema 407). (ID 122618468)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000954-17.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se ser desnecessária a intimação das partes para manifestação acerca da discussão devolvida a exame para esta c. Câmara – arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentnça – porquanto sobre tal, já foi oportunizado a parte apresentar contrarrazões em sede de Recurso Especial (id 115822482).

Trata-se de reapreciação determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, em razão de possível desconformidade do julgamento com a tese fixada no REsp 1.134.186/RS (Tema 407/STJ), no que tange a fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença.

Na hipótese, o Agravo de Instrumento foi interposto por Melke & Prado Advogados Associados, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Renato Augusto Casemiro de Oliveira e Maria Lúcia Fialho de Oliveira contra Osvaldo Simionatto e Iria Terezinha Simionatto: a) indeferiu a habilitação do crédito dos honorários contratuais em relação à exequente Maria Lucia; b) deixou de arbitrar honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença em 10% sobre o valor atualizado da dívida, com rateio proporcional entre os advogados dos exequentes e, c) manteve a determinação de desconstituição das penhoras sobre os bens constantes nos autos.

Sob tal perspectiva, a sociedade de advogados agravante, postulou pela habilitação do crédito relativo aos honorários contratuais firmado com Maria Lúcia Fialho de Oliveira, bem como o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em sede do cumprimento de sentença.

O v. acórdão, em julgamento proferido em 18/08/2021, desproveu o recurso, sob o fundamento de que diante da oposição à pretensão do agravante quanto a habilitação do crédito, necessária a remessa da discussão para as vias ordinárias, bem assim os honorários sucumbenciais, por ausência de previsão no acordo firmado entre as partes litigantes, como restou ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO AUTÔNOMA – HABILITAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS NOS PRÓPRIOS AUTOS – ART. 22, § 4o, LEI
8.906/94
- OPOSIÇÃO DA PARTE CONSTITUINTE – LEVANTAMENTO DE PENHORA – INDEVIDA -
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser buscados em ação autônoma diante da ausência de previsão no acordo firmado entre as partes.

A reserva dos honorários contratuais a favor dos patronos é permitida mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais, antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, desde que não haja litígio entre o outorgante e o advogado, caso em que o patrono deve ajuizar ação própria a fim de pleitear a verba profissional, como na hipótese.

Opostos Embargos de Declaração (id 104774488), os embargantes alegaram a omissão quanto ao precedente do STJ no sentido de serem cabíveis honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Referido recurso foi desprovido. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO AUTÔNOMA – HABILITAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS NOS PRÓPRIOS AUTOS – ART. 22, § 4o, LEI 8.906/94 - OPOSIÇÃO DA PARTE CONSTITUINTE – LEVANTAMENTO DE PENHORA – INDEVIDA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

O prequestionamento de dispositivos legais que não foram examinados expressamente no acórdão, encontra disciplina no artigo 1.025 do CPC, que estabelece que nele consideram-se incluídos os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração.

Em particular quanto a irresignação posta no Recurso Especial – fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, o v. acórdão proferido nos declaratórios, expressamente consignou:

Quanto à fixação dos honorários de sucumbência em fase de Cumprimento de Sentença, não se olvida ao disposto no art. 523, § 1o, CPC e precedente do STJ. Contudo, o caso aponta particularidade, vale dizer, as partes firmaram acordo com a pretensão de colocar fim na demanda, ato que teve a participação de advogado outorgado juntamente com os demais advogados constantes da sociedade Melke & Prado Advogados Associados. Nesse sentido, registrou:

Quanto à pretensão de fixação dos honorários sucumbenciais em Cumprimento de Sentença, sem razão a agravante.

Nota-se que o acordo firmado entre as partes credora e devedora nada dispôs acerca dos honorários dos advogados atuantes no cumprimento de sentença. Como registrado anteriormente, a princípio, o acordo teve a participação de advogado pertencente ao quadro da sociedade agravante, no qual restou consignado a pretensão das partes em colocar fim a demanda.

Resta a parte, a ação autônoma, se assim entender.

Sob tal ótica, no ponto que interessa ao juízo de retração (ou de conformidade), verifica-se que o v. acórdão examinou a controvérsia consistente no arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, contudo, diante das particularidades apresentadas na hipótese, entendeu não ser cabível a sua fixação nos termos do Tema 407/STJ.

Realça-se que no caso, a decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sem o arbitramento dos honorários advocatícios, não foi alvo de recurso pelos patronos à época. Nesse ponto, a decisão agravada consignou ser o caso de aplicação do disposto no art. 85, § 18, do CPC.

Não fosse isso, a hipótese é de acordo entre as partes, exequentes e executados, no qual houve a participação de um dos advogados constituídos, que restou omisso, no entanto, em relação aos honorários sucumbenciais.

Assim exposto, não há que se falar em omissão na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na fase do cumprimento de sentença, nos termos postulado pelos agravantes, porquanto a questão colocada sob juízo de retratação, considerada as particularidades do caso, não atrai a aplicação do Tema 407/STJ.

Logo, ratifica-se o v. acórdão.

Posto isso,
deixo de exercer o juízo de retração e mantenho inalterado o julgado.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022